Tribunal: TCU
Processo: 015.328/2004-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 169, inciso V, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno; c/c o artigo 33 da Resolução TCU 259/2014, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.328/2004-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Aritomar Barros (XXX.856.413-XX); Antonio Aroldo Lins Soares (XXX.782.923-XX); Carlos Augusto Nunes Rodrigues (XXX.833.243-XX); Fernando Henrique Monteiro Carvalho (XXX.038.763-XX); Lilia Pedraca Alves Shinohara (XXX.808.763-XX); Rene Teixeira Barreira (XXX.207.963-XX) 1.2. Interessado: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.